Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo. Overbooking. Falha na prestação do serviço. Compensação financeira prevista em resolução da anac. Cumulação com danos morais afastada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela companhia aérea requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 1.500,00, a título de danos morais e R$ 1.788,92, a título da penalidade prevista no art. 24, inc. I, da Resolução n. 400/2016, da ANAC, em razão da perda de voo e recolocação em outra aeronave, em diverso do contratado.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o transporte aéreo obedece a vários fatores como as condições climáticas, a organização da malha aérea, as condições dos aeroportos, dentre outros, e que o cancelamento do voo, no caso concreto, deu-se em razão de força maior. Sustenta que a parte recorrida não sofreu nenhum prejuízo moral. Aduz que não há evidência dos prejuízos suportados pelo recorrido. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, que o valor da indenização seja reduzido (ID 62317766).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da companhia aérea recorrente que justifique sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, ainda, se há fatos que autorizam a redução do valor fixado pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrido, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. Na origem, o consumidor relata que adquiriu passagem aérea para o dia 27.02.2024, trecho Recife-Brasília, com saída às 17:05 e chegada às 19:40. Anota que, ao se dirigir ao balcão da companhia aérea, foi informado de que não havia mais assentos disponíveis e, assim, foi realocado em outro voo com saída de Recife, no mesmo dia, às 22:40, e previsão de chegada a Brasília, no dia 28.02.2024, às 01:00. Assevera que viajou no voo oferecido, que chegou ao destino, às 01:09, do dia 28.02.2024, configurando atraso de mais de 5 (cinco) horas.
7. No caso, resta configurada a prática de overbooking, que consiste na venda de passagens pelas companhias aéreas em número superior ao de assentos disponíveis. Dos documentos juntados aos autos, extrai-se que o voo contratado pelo recorrido cumpriu o horário previsto, contudo houve a realocação do passageiro em outro voo, dado o esgotamento de assentos por razões de overbooking (ID 62317763), não se desincumbindo a parte recorrente de seu ônus de comprovar a inocorrência dessa prática, que a ela competia (art. 6o, inc. VIII, CDC).
8. Constatada a prática descrita, incide a indenização prevista no artigo 24, inc. I, da, da Resolução n. 400/2016, da ANAC, a qual determina o pagamento de compensação financeira em caso de preterição de passageiro, no valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) DES (“Direitos Especiais de Saque”), no caso de voo doméstico, devendo ser mantida, portanto, a indenização no valor de R$ 1.788,92, cujo propósito é a penalização da empresa aérea pela venda de passagens em número superior aos assentos disponíveis. Precedentes: Acórdãos 1901648 e 1778808.
9. Por outro lado, embora caracterizada a ocorrência de overbooking, pelo fato já foi a parte recorrida compensada com a condenação da recorrente a pagar a indenização prevista no artigo 24, inc. I, da Resolução n. 400/2016. Aliás, a própria Resolução não cuida de ressarcimento material, fala em compensação financeira, a qual só se verifica quando ocorre violação de um dever legal e geral de cuidado, sendo que a imposição de outra, a título de danos morais, configura bis in idem, por constituir reparação pelo mesmo fato. Além disso, não há demonstração nos autos de violação aos direitos de personalidade da parte requerente, pois eventuais transtornos foram superados pela reacomodação em voo mais próximo, não tendo sido demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. Conforme orientação do STJ (REsp n. 1.584.465/MG), exige-se, “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida”, de modo a ensejar nova reparação a título de dano moral.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.
11. Custas recolhidas. Sem honorários pela não ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inc. VIII, 14, § 3o, inc. I e II; Resolução ANAC no 400/2016, art. 24, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901648, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 02.08.2024; TJDFT, Acórdão 1778808, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 07.11.2023; STJ, REsp 1.584.465, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018.